Tribunal: TJDFT
Processo: 0708598-88.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ação de REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VALOR DO DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS NÃO RECONHECIDOS.

1. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. O valor fixado na origem deve ser majorado quando se identifica que os danos ocorreram em maior grau do que o reconhecido em sentença.

2. O dano estético refere-se à modificação duradoura e/ou permanente na aparência física da pessoa capaz de lhe causar constrangimento ao expor parte de seu corpo que conte com deformidade, cicatriz expressiva, aleijões, amputações ou outras anomalias. Não restando comprovado nos autos, o dano estético deve ser afastado.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.